Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-26.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800359-26.2021.8.14.0062

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO VÁLIDO PARCIALMENTE RECONHECIDO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO COMPROVADA. PENALIDADES A ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual consistente na invalidade do mandato, diante de declaração da autora de desconhecimento de parte dos advogados constituídos, além de apontar indícios de litigância predatória e imputar penalidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a representação processual da autora é inválida a ponto de justificar a extinção do feito; (iii) determinar se há litigância predatória apta a ensejar extinção do processo; (iv) verificar a possibilidade de aplicação de penalidades processuais aos advogados; e (v) analisar a incidência da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A autora reconhece ao menos um dos advogados constituídos, o que evidencia manifestação válida de vontade para outorga de mandato, não sendo a atuação conjunta de outros causídicos suficiente para invalidar a representação sem prova de fraude ou vício de consentimento.

A irregularidade na representação processual constitui vício sanável, devendo o juízo oportunizar sua regularização, conforme arts. 4º e 76 do CPC, sendo a extinção medida excepcional.

A mera existência de múltiplas demandas semelhantes não caracteriza litigância predatória, exigindo-se prova robusta de abuso do direito de ação, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A configuração de litigância de má-fé depende de demonstração inequívoca das hipóteses do art. 80 do CPC, inexistente no caso concreto.

As penalidades por litigância de má-fé não se aplicam diretamente aos advogados no mesmo processo, devendo eventual responsabilização ocorrer em via própria, conforme art. 77, §6º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A teoria da causa madura não se aplica quando ausente adequada instrução probatória, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de mandato válido em relação a um dos advogados é suficiente para afastar a extinção do processo por ausência de representação processual, devendo eventual irregularidade ser sanada.

A caracterização de litigância predatória exige prova concreta de abuso do direito de ação, não se presumindo pela mera repetição de demandas.

É vedada a aplicação direta de penalidades por litigância de má-fé aos advogados nos próprios autos, devendo eventual responsabilização ocorrer em ação própria.

A teoria da causa madura não se aplica quando o processo não estiver devidamente instruído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 76, 77, §6º, 80, 104, 485, IV, 1.010, II e III, e 1.013, §3º; CC, art. 653.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2347107/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; STJ, REsp 1331660/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2013; TJ-AM, Apelação Cível 0600394-18.2023.8.04.2700, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800359-26.2021.8.14.0062; Recorrente: EVA ROCHA DE OLIVEIRA; Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida instrução processual, afastando, ainda, a imposição de penalidades aos advogados, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVA ROCHA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A decisão recorrida, lançada ao id 24484353, consignou, em síntese, que a parte autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado. Todavia, após análise do feito, o magistrado de origem identificou indícios de litigância predatória, destacando o ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes pela mesma parte autora. Determinou, então, a intimação pessoal da demandante para ratificação da outorga de procuração, ocasião em que esta informou desconhecer a maioria dos advogados constantes no instrumento procuratório, reconhecendo apenas um deles. Diante disso, concluiu pela inexistência de mandato válido, por vício no consentimento, reputando ausente pressuposto processual de constituição válida da relação processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, além de tecer considerações acerca de possível litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, interpostas sob o id 24484354 , a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) a regularidade da representação processual, afirmando que a autora reconheceu ao menos um dos advogados constituídos, sendo admissível a atuação conjunta em regime de cooperação profissional; (ii) a inexistência de indícios concretos de advocacia predatória, alegando que a sentença baseou-se em presunções e referências genéricas a outros processos; (iii) a impossibilidade de condenação dos advogados por litigância de má-fé e imposição de penalidades processuais, à luz do art. 77, §6º, do CPC e da jurisprudência do STJ; (iv) a necessidade de reforma da sentença para afastar as penalidades impostas; e (v) a aplicação da teoria da causa madura, com o julgamento do mérito da demanda, sustentando a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado, especialmente por se tratar de pessoa vulnerável, possivelmente analfabeta, sem observância das formalidades legais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões apresentadas sob o id 24484359, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, destacando que a autora declarou desconhecer os advogados constantes na procuração, o que compromete a validade do mandato e evidencia a ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Posteriormente, a parte apelante apresentou manifestação complementar (id 28542890), informando a juntada de documentos relativos ao preparo recursal (guia, boleto e relatório de custas), alegando que eventual ausência anterior decorreu de equívoco material sanável, invocando os princípios da boa-fé processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, requerendo o regular processamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: (i) verificar a validade da representação processual da parte autora, diante da alegada ausência de mandato válido; (ii) analisar a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (iii) aferir a existência ou não de litigância predatória; (iv) examinar a possibilidade de imposição de penalidades processuais aos advogados; e, por fim, (v) averiguar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito da demanda.

Passo à análise detida das questões suscitadas.

I. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Suscita o recorrido, em sede de contrarrazões, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte apelante impugnou diretamente os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, especialmente no que se refere à alegada inexistência de mandato válido, à suposta litigância predatória e à imposição de penalidades aos advogados.

Assim, não há falar em ausência de dialeticidade, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e fundamentada, devendo ser rejeitada a preliminar.

2. Da validade da representação processual

O juízo a quo extinguiu o feito ao fundamento de inexistência de pressuposto processual, consistente na ausência de mandato válido, ante a declaração da parte autora de que desconhecia alguns dos advogados constantes na procuração.

O art. 104 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 104. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Por sua vez, o contrato de mandato é disciplinado pelo Código Civil, que estabelece:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.”

No caso concreto, conforme certificado pelo oficial de justiça, a autora afirmou conhecer ao menos um dos advogados constituídos, ao qual teria outorgado poderes para ajuizamento da demanda.

Tal circunstância revela que houve, ao menos em relação a um dos causídicos, manifestação válida de vontade apta à constituição do mandato. A eventual atuação conjunta de outros advogados, em regime de cooperação profissional, não invalida, por si só, a representação processual, sobretudo quando não há prova inequívoca de fraude ou vício de consentimento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que irregularidades na representação processual devem ser sanadas, sempre que possível, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC:

“Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Ademais, o art. 76 do CPC estabelece:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado o defeito na representação, os exequentes deveriam ter sido intimados para regularizá-la, juntando os respectivos mandatos por eles outorgados ao advogado subscritor da inicial. Exegese do art. 76, caput, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2347107 SC 2023/0124536-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No caso dos autos, não se evidencia a concessão de prazo para regularização da representação, sendo a extinção medida extrema, aplicável apenas quando impossível a correção do vício, o que não se verifica.

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto.

III. Da alegada litigância predatória

O magistrado de origem fundamentou a extinção do feito também na identificação de indícios de litigância predatória, com base no ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes pela parte autora.

De fato, o fenômeno da judicialização em massa é realidade no sistema de justiça, sendo objeto, inclusive, da Recomendação nº 127/2022 do CNJ, conforme mencionado na sentença.

Todavia, a mera existência de demandas repetitivas não autoriza, por si só, a extinção do processo, sem análise individualizada do caso concreto e sem comprovação inequívoca de fraude ou abuso do direito de ação.

O direito de acesso à justiça é garantia constitucional, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração clara das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se extrai de forma inequívoca dos autos.

Dessa forma, a conclusão pela existência de litigância predatória, desacompanhada de prova robusta, não pode servir de fundamento para extinção prematura do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 . A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ASSINADO DIGITALMENTE. POSSIBILIDADE . ARTIGO 105, § 1.º DO CPC. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFASTADA . GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANTIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme dispõe o artigo 105, § 1º do CPC, é regular a assinatura digital no instrumento de procuração; 2 . A existência de demandas propostas pelo mesmo advogado, por si só, não constitui a prática de advocacia predatória, sob pena de se criar obstáculos ao acesso à justiça pelo jurisdicionado, sendo necessário provas robustas para tanto. Advocacia predatória afastada; 3. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta que a parte interessada declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo que esta pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário produzida pela parte adversa ou por meio de apuração de ofício pelo julgador, o que não é o caso dos autos; 4. Para ser conhecido, o recurso deve preencher determinados requisitos, dentre os quais a impugnação específica dos fundamentos da decisão desafiada, devendo a causa de pedir recursal guardar simetria entre a decisão recorrida e o alegado no próprio recurso, bem como a motivação ser pertinente, específica e atual, não bastando o mero inconformismo da parte recorrente; 5 . Sentença mantida; 6. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

IV. Da imposição de penalidades aos advogados

A sentença recorrida também imputou penalidades decorrentes de litigância de má-fé.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 77, §6º, do CPC:

“§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as penalidades por litigância de má-fé não se aplicam diretamente aos advogados na mesma ação em que foi supostamente atestada, devendo eventual responsabilização ocorrer em ação própria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS . 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé ( CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ . 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados ( CPC, art. 18, caput e § 2º). 3 . Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC . 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé ( CPC, arts . 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria . 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido .

(STJ - REsp: 1331660 SP 2012/0132521-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2014 REVPRO vol. 234 p. 415)

Assim, eventual condenação direta dos causídicos mostra-se indevida, devendo ser afastada.

V. Da teoria da causa madura

A parte apelante requer a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC:

“Art. 1.013 (...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No entanto, a aplicação da teoria da causa madura exige que a causa esteja devidamente instruída, o que não se verifica com segurança nos autos, especialmente diante da ausência de análise probatória em primeiro grau.

Dessa forma, mostra-se mais adequado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com instrução adequada e apreciação do mérito.

3. Dispositivo

Ante todo o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida instrução processual, afastando, ainda, eventual imputação de penalidades aos advogados nesta ação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional debatida, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 18/05/2026